Tribunal: TJDFT
Processo: 0008254-26.2015.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008254-26.2015.8.07.0014 APELANTE: EDWARD SILVA DAMASCENA, COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP APELADO: DIVANIA ALVES DE ALMEIDA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 25069096), exclua-se o processo da 15a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 05/05 até 12/05) e inclua-se em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52 deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora